Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO CONSISTENTE NO ALEGADO PROLONGAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE PERDEU O OBJETO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de ação judicial proposta para fins de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude do alegado prolongamento indevido, por mais de 10 (dez) anos, da ação de prestação de contas por ele ajuizada, quando já havia ocorrido a perda do seu objeto jurídico.
2. A sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na referida ação de prestação de contas transitou em julgado, estando, atualmente, coberta pelo manto da coisa julgada material, não sendo mais passível de novas discussões judiciais.
3. Não se revela possível desconsiderar o teor de sentença transitada em julgado e reconhecer a perda superveniente do objeto de processo já decidido de maneira definitiva pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada material.
4. Tendo em vista a inexistência de perda superveniente do objeto da ação de prestação de contas ajuizada pelo réu, que, atualmente, está em fase de cumprimento de sentença, não há nenhuma razão fática ou jurídica capaz de justificar a pretensão indenizatória formulada na presente demanda, haja vista a licitude do prolongamento do trâmite processual da mencionada ação de prestação de contas.
5. Em virtude da ausência de dolo processual ou de qualquer das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se indeferir o pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.